Tribunal: STF
Processo: HC 68262
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-04
Data de publicação: 1990-12-04

Ementa:
- PENA - UNIFICAÇÃO - OBJETO - A UNIFICAÇÃO DA PENA DE
QUE COGITA O ARTIGO 75 DO CÓDIGO PENAL TEM COMO OBJETIVO IMPEDIR
QUE  O CONDENADO A PENAS QUE SOMADAS SUPLANTEM 30 ANOS PERMANECA
ENCARCERADO POR TEMPO SUPERIOR A ESTES ÚLTIMOS.
           OS BENEFÍCIOS DIVERSOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR
DEVEM LEVAR EM CONTA NÃO O LIMITE RELATIVO A UNIFICAÇÃO, MAS SIM A
TOTALIDADE DOS ANOS ALUSIVOS AS PENAS. O LIVRAMENTO CONDICIONAL E A
PROGRESSIVIDADE DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA SÃO NORTEADOS PELO
TOTAL DAS PENAS IMPOSTAS.